Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18 CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os "pedidos iniciais para condenar as rés, TRAMONTINA STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA. e VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, solidariamente, a pagarem ao autor, MARCELO ANDRE DOS SANTOS, o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação", e determinou que o autor restitua "as rés o bem avariado, cabendo às estas últimas O ENCARGO DE RETIRAREM o produto da casa do Autor, às suas próprias expensas, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de perda do bem em favor do demandante.(ID 63201781).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63201785). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, que a substituição do fogão causará transtornos significativos, incluindo a necessidade de modificar a bancada de granito e a rede elétrica, o que vai além de um simples aborrecimento. Aduz que sofreu frustração emocional devido ao vício do produto, que não atendeu às expectativas, e foi forçado a buscar solução judicial após falha nas provas consensuais. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pela manutenção da sentença (ID 63201790).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia se limita a determinar se houve violação aos direitos da personalidade do autor a ensejar indenização por dano moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Na origem, narra o autor que em 27/05/2023 adquiriu da parte requerida, Campeão da Construção, um fogão cooktop 5g Trip inox penta plus Tramontina, pelo preço de R$ 4.200,00. Relata que no dia 27/07/2023, o produto apresentou a coloração amarelada ao redor dos queimadores.
8. Pelas provas coligidas dos autos, verifica-se a existência de manchas amarelados no produto adquirido pelo autor (ID 63201229). Conforme relatório técnico, "todo o aço inox se for submetido a altas temperaturas poderá alterar a coloração. Esta informação esta no Manual de instrução e trata-se de uma característica do aço inox." (ID 63201226 - pág. 8).
III. Razões de decidir
9.Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
10. No caso, apesar das alegações do recorrente de que o vício no produto "não apenas acarretou prejuízos financeiros, ao impedir o autor de utilizar o produto conforme esperado, mas também gerou significativo abalo psicológico", o conjunto probatório não demonstra violação aos direitos imateriais do autor (art. 373, I, CPC).
11. Destaca-se o vício apresentado, manchas amareladas ao redor dos queimadores do fogão cooktop, não obstou a utilização do produto pelo autor. Trata-se de um vício estético e não de funcionamento do produto.
12. As circunstâncias experimentadas pela recorrente não são hábeis a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como imagem, nome, incolumidade física ou psíquica e honra, motivo pelo qual indefiro o pedido.
13. Precedente do STJ: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APARELHO ELETRÔNICO. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS (SÚMULA 7/STJ). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu não ter o vício do produto adquirido pela consumidora ocasionado constrangimento ou sofrimento relevante, capaz de ultrapassar mero aborrecimento, afastando a pretendida reparação por danos morais. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.813.043/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)
14. Precedente desta Turma Recursal: "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para decretar a resolução do contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes, bem como condenar as rés/recorridas a restituírem (ao recorrente) a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que diante da existência do vício apresentado na caixa de marchas adquirida pelo recorrente, dentro do prazo de garantia contratual, o qual não foi sanado pelo recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, emerge para o consumidor o pedido de substituição do produto com a restituição imediata da quantia paga, conforme os termos do Art. 18, §1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença que a inadimplência contratual das recorridas lhe causou prejuízos, pois não foi possível a instalação da caixa de marchas no seu carro, devido a diferença de modelos. Sustenta que ante os fatos narrados e os prejuízos advindos da inadimplência contratual, as recorridas deveriam restituir o valor do produto na forma dobrada. Defende que a situação vivenciada é apta a gerar o dever de indenizar os danos morais sofridos, em consequência da frustração e humilhação vivenciada pelo recorrente. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 52722815. As recorridas suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugnam a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente. No mérito, rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença. 6. Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente. 7. Da Preliminar. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada. 8. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção do benefício deferido nesta oportunidade. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar rejeitada. 9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 10. Da repetição do indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 11. O referido artigo não se aplica ao presente caso, haja vista não se tratar de cobrança indevida, mas de descumprimento contratual, já que o consumidor recebeu uma peça (caixa de marchas) incompatível com o seu veículo, de modo a impossibilitar o seu uso. Sendo assim, a restituição do valor deverá ocorrer na forma simples, conforme os termos da sentença. 12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. 13. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de manifesta violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1420416, 07029446420218070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Ao analisar detidamente os autos, concluo que a situação vivenciada pelo recorrente, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais. 15. Cuida-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Outrossim, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique do recorrente, tampouco se comprovou a efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio, pois conforme o teor do áudio constante do ID. 52722759, o recorrente afirma que já havia adquirido outra peça e inclusive ela já estaria sendo montada no automóvel. Logo, incabível a indenização por dano moral. 16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. (Acórdão 1812059, 07205687320238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024.)
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida..
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O vício no produto, por si só, não enseja o pagamento de indenização por dano moral, se não ficar comprovado o constrangimento ou sofrimento relevante, capaz de ultrapassar mero aborrecimento ".